Tribunal: TJDFT
Processo: 0708325-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708325-11.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FABRICIO DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. TRANSPORTE PÚBLICO. RODOVIÁRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, CAPUT E §4o, ART. 40, INCISOS III E V, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. ALTERADO PARA SEMIABERTO. 1. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a certeza quanto à autoria e à materialidade do crime de tráfico de drogas praticado em dependências de transportes públicos e entre Estados da Federação, nos termos do art. 33, caput e art. 40, incisos III e V, da Lei n. 11.343/2006 2. Para configurar a majorante do tráfico interestadual de drogas, prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, basta a prova inequívoca de que a droga seria transportada de um Estado da federação para outro, como ocorreu neste caso em que o agente foi preso em flagrante dentro do ônibus transportando e trazendo consigo para difusão ilícita substância entorpecente quando prestes a partir da Rodoviária de Sobradinho com destino ao Estado do Piauí, não sendo exigida a transposição. 3. O tráfico de drogas cometido nas dependências de local de trabalho coletivo e em transporte público faz incidir a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006. 4. Sendo o réu primário, sem antecedentes e não havendo provas de que se dedica a atividades criminosas ou integre organização criminosa, correta a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. 5. Na terceira fase da dosimetria, a fração de 1/6 (um sexto) se mostra proporcional e adequada à atitude do agente sendo devidamente fundamentada na r. sentença que considerou a incidência das causas de aumento de pena previstas no art. 40, incisos III e V, e a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, todos da Lei n. 11.343/2006. 6. O quantitativo da pena e a negativa de apenas uma circunstância judicial, aliada a primariedade do réu, torna cabível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2o "b", do Código Penal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, sustentando ser devida a aplicação da causa de redução de pena referente ao tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), porquanto preenchidos os requisitos legais, não havendo fundamentação idônea para aplicação em patamar inferior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “A reanálise do conjunto fático-probatório é incabível em sede de instância excepcional, o que obsta o acolhimento da pretensão do agravante de modificar a fração da minorante estabelecida na origem, conforme disposto na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.546.698/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002